Tribunal: STF
Processo: Rp 1143
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-16
Data de publicação: 1983-03-16

Ementa:
-TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS TITULARES DE
DIREÇÃO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, ART. 102. REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHAO, ART. 8., PARAGRAFOS 5.,
6., LETRA "D" DO INC. I E 8., NA REDAÇÃO DO ASSENTO 18/81.
INCONSTITUCIONALIDADE. O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ATRIBUIDA AOS
TRIBUNAIS PELO ART. 115, I, DA CONSTITUIÇÃO PARA ELEGER SEUS
PRESIDENTES E OS TITULARES DOS DEMAIS CARGOS DE DIREÇÃO, ESTA
SUBORDINADO A OBSERVANCIA DO DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA, A QUAL, EM SEU ART. 102, LIMITA O QUADRO DE
ELEGIBILIDADE DOS CARGOS DE DIREÇÃO E PREENCHER. NORMA OUTRA QUE
DISPONHA DIVERSAMENTE DA LEI COMPLEMENTAR ESTA USURPANDO COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL E INFRINGINDO O PRECEITO DO MESMO ART. 115, I, DA
CONSTITUIÇÃO.
-REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.